Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732017-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE E PREV EST PE AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do derradeiro petitório que aviara a agravada, via do qual almeja a retirada deste recurso, pautado para votação em sessão virtual com início no dia 19/11/2025 e proclamação do resultado em 28/11/2025, e sua inserção em pauta de julgamento presencial, acolho o pleito que formulara[1], porquanto consonante com o disposto no artigo 124-A, inciso II do RITJDFT. Determino, pois, a retirada deste recurso da pauta virtual em que está inserido e inclusão em pauta para julgamento presencial. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78276696 (fl. 122).